Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715958-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CONNECTION MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO. PONTO DE FIXAÇÃO. PREÇOS DE REFERÊNCIA. POSTES. REVISÃO CONTRATUAL. VARIAÇÃO DE PREÇOS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Dispõe o artigo 355, inciso I, do CPC, que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença, com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Por sua vez, como destinatário da prova, cabe ao juiz verificar quais serão necessárias para a instrução do processo e formação de seu livre convencimento, indeferindo as diligências protelatórias ou sem utilidade. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado. 2. O contrato celebrado entre as partes tem natureza mista, devendo-se observar, conforme mencionado na sentença, os princípios da autonomia da vontade, da livre concorrência e da autonomia privada, mas também dos princípios e regras que envolvem os contratos com a Administração Pública. 3. O valor referência estipulado pela Resolução não se afigura rígido e imutável, de modo que incidem sobre ele os índices inflacionários, aptos a justificar a correção do preço corresponde à variação verificada, a fim de se manter o equilíbrio financeiro. Assim, conquanto não se olvide a possibilidade de correção monetária dos valores, por ponto de fixação, deve ser considerado o contrato vigente à época da irregularidade constatada, para a aferição do quantum devido. 4. Não se afigura legítima a pretensão de se manter inalterado o valor de referência, sem que se observe a respectiva correção monetária, alheio, portanto, ao processo inflacionário existente. E, de outro lado, constatado o excesso praticado na atualização monetária da quantia cobrada pela distribuidora de energia elétrica, admite-se a sua adequada revisão, razão pela qual mantém-se incólume a r. sentença. 5. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da Constituição Federal, 7o, 9o, 10 e 369, todos do Código de Processo Civil, suscitando que é vedada a decisão surpresa. Assevera, ainda, que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que a decisão recorrida impossibilitou que a recorrente produzisse provas imprescindíveis para o deslinde do caso; b) artigos 73 da Lei 9.472/97, 188, inciso I, 389, ambos do Código Civil e 479 do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca da presunção iuris tantum da legalidade e da veracidade dos atos praticados pela Neoenergia. Sustenta que não houve qualquer ilegalidade na cobrança do compartilhamento de postes e a inobservância quanto às cláusulas contratuais, mormente em relação ao artigo 6o, parágrafo sétimo, que prevê expressamente a possibilidade de a distribuidora de energia elétrica reajustar os valores a cada período de 12 (doze) meses. Pondera que não cumprida a obrigação, o devedor responde por perdas e danos, mais juros e atualização monetária. Pontua ofensa ao tema 235 do STJ e à transparência da decisão. Afirma que “considerando que a apelada utilizou 170 pontos de fixação à revelia desta apelante, que o valor mensal unitário de cada um destes correspondia a R$ 9,64 e que, até o momento da emissão da cobrança impugnada ainda não fora realizado o pagamento, pela apelada, o valor da dívida esta deve ser atualizado com base no índice IGPM – FGV e sobre ele deve incidir as penalidades inerentes à mora do devedor”. Acrescenta que não cometeu qualquer ato ilícito e que os valores cobrados encontram-se em absoluta conformidade com os ditames regulatórios da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Indica, ainda, afronta aos artigos 11 do CPC, 14 § 3o, incisos I e II, do CDC e 884 do CCB, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 7o, 9o, 10, 369, 479, todos do Código de Processo Civil, 73 da Lei 9.472/97, 188, inciso I, e 389, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp n. 2.499.282/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o da Constituição Federal, uma vez que “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 11 do CPC, 14 § 3o, incisos I e II, do CDC e 884 do CCB, pois o STJ entende “que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.853.348/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028